Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-54.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-54.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 21.543.647/0001-30 (EMBARGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.604.314-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. INVERSÃO INTEGRAL DOS ÔNUS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EFEITOS INTEGRATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao prover integralmente o recurso de apelação da instituição financeira para declarar a legalidade dos juros remuneratórios, utilizou a expressão genérica "invertidos os honorários", omitindo-se quanto à nova base de cálculo e à distribuição definitiva dos ônus sucumbenciais diante da improcedência total dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
são as seguintes
:
I. verificar
se a expressão "inversão de honorários" é suficiente para definir a responsabilidade integral da parte embargada após sua derrota total no mérito;
II.
determinar a base de cálculo da verba honorária, uma vez que o parâmetro anterior
,
proveito econômico pela redução do débito
,
deixou de existir com a reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. O provimento integral do apelo desconstituiu o cenário de sucumbência recíproca fixado na origem, impondo-se que a parte integralmente vencida suporte a totalidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A obscuridade no comando de inversão reclama integração para evitar paradoxos na fase de cumprimento, sendo imperativo explicitar que a condenação deve recair unicamente sobre os apelados, afastada qualquer responsabilidade da apelante vitoriosa.

5. Diante da ausência de redução da dívida ou condenação pecuniária em favor da parte vencedora, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, parâmetro objetivo que assegura a justa remuneração do patrono e a liquidez do título judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: "1. O provimento integral do recurso que reforma sentença de sucumbência parcial implica a condenação exclusiva da parte vencida à totalidade dos ônus sucumbenciais. 2. Inexistindo proveito econômico mensurável pela rejeição total da pretensão revisional, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o
e
1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,
em face de
acórdão
, que nos autos de Recurso de Apelação Cível interpostos contra
ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA e DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA
,
ora embargados,
DEU INTEGRAL PROVIMENTO,
reform
ando
a sentença para declarar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário n.o 2023011475 e afastar o reconhecimento de excesso de execução que havia sido equivocadamente declarado pelo juízo de origem.

A embargante
aponta a existência de obscuridade e contradição n
a parte referente
à fixação dos ônus de sucumbência.

Sustenta que, embora o colegiado tenha reconhecido a sucumbência total dos apelados e determinado que estes suportem a integralidade das custas processuais, o dispositivo utilizou a expressão sendo invertidos os honorários.

A embargante argumenta que tal redação é imprecisa, pois a sentença de primeiro grau havia estabelecido uma sucumbência recíproca proporcional em 70% para a cooperativa e 30% para os devedores.

Ad
uz que a simples inversão poderia levar à interpretação de que ela ainda restaria responsável por uma parcela da verba honorária, o que
seria incongruente
com o provimento integral do recurso.

A
ssevera, ainda,
que a base de cálculo anteriormente fixada pela sentença, qual seja, o proveito econômico obtido com a redução do débito, tornou-se inexistente com a reforma do julgado, uma vez que não houve redução alguma da dívida.

Requer o acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes para esclarecer que a totalidade dos honorários advocatícios deve recair sobre os apelados, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

O ponto da insurgência reside na técnica de redação do dispositivo referente aos honorários advocatícios.

Pois bem.
Ao dar provimento à apelação da Unicred,
houve o reconhecimento da
legalidade dos juros de 2,24% ao mês, afastando a tese de excesso
de execução sustentada pelos embargados. Consequentemente, o cenário de sucumbência recíproca que havia sido estabelecido em primeira instância desapareceu,
ficando
os apelados vencidos em sua pretensão revisional.

Dentro desse quadro,
a utilização da expressão sendo invertidos os honorários gera uma zona de penumbra interpretativa. Como a distribuição original era de 70% a cargo da embargada e 30% a cargo dos embargantes, a inversão aritmética pura e simples sugeriria que a cooperativa passaria a ser credora de 70% e devedora de 30%, o que configuraria um contrassenso jurídico diante do provimento integral do seu recurso.

Considerando
, assim,
que o acórdão foi enfático ao declarar a sucumbência total do pleito pelos apelados, a condenação deve ser ajustada para refletir a unidade do encargo.

Portanto,
havendo reforma total da decisão que fixou sucumbência parcial, deve o órgão
“
ad quem
”
proceder à nova e completa fixação dos ônus, evitando fórmulas que remetam a percentuais fracionados que não mais se coadunam com a realidade da vitória processual.

No caso, o único ponto em que os apelados lograram êxito foi o deferimento da justiça gratuita à pessoa natural, o que, por ser benefício de natureza eminentemente assistencial e processual, não possui o condão de caracterizar vitória sobre o mérito da dívida apta a gerar sucumbência em favor dos seus patronos.

Desse modo, diante do
s fatos apresentados e a fundamentação do acórdão embargado, pode-se concluir que a obscuridade existe e deve ser sanada para que a condenação em honorários guarde estrita coerência com a improcedência total dos embargos à execução decretada por esta Câmara.

Outro ponto que demanda integração é a definição da base de cálculo da verba honorária. A sentença de primeiro grau havia fixado os honorários em 10% sobre o proveito econômico correspondente à redução do débito. Com o provimento do recurso da
Cooperativa UNICRED e
a declaração de que a taxa de juros contratada é válida, o proveito econômico dos embargantes tornou-se nulo, o que esvaziaria a base de cálculo fixada anteriormente.

A interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil indica que, na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável em favor da parte vencedora, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa. Nos presentes embargos à execução, os próprios embargantes atribuíram à causa o valor de R$ 262.051,66
(duzentos e sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)
, montante que corresponde ao que entendiam ser o débito correto. Portanto, este valor é o parâmetro objetivo e adequado para servir de base à condenação honorária, garantindo a liquidez do título judicial.

Assim, a integração do acórdão é medida de rigor para evitar futuros incidentes na fase de cumprimento de sentença, assegurando que o comando judicial seja exequível de plano e sem dubiedades quanto ao montante devido aos advogados da embargante.

Conclui-se, com isso, pela
necessidade de substituir a redação genérica de inversão por uma condenação direta e proporcional ao êxito obtido na fase recursal. O saneamento do vício promove a transparência judicial e evita que a parte integralmente vitoriosa sofra retenções indevidas em seus honorários por má interpretação da técnica de inversão utilizada no acórdão original.

A fundamentação ora exposta justifica a alteração do dispositivo para que passe a constar a responsabilidade exclusiva dos apelados pelo pagamento da verba honorária, mantendo-se a suspensão da exigibilidade apenas em relação à pessoa natural beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em face do
exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, com efeitos integrativos, para sanar a obscuridade apontada e alterar o capítulo relativo aos ônus de sucumbência do acórdão de I
d.
364450876, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“
Em face do provimento integral do recurso e do reconhecimento da legalidade das cláusulas contratuais, restando configurada a sucumbência total dos embargantes/apelados no que tange ao mérito da causa, condeno Oriente Comércio de Materiais para Construção e Representação Ltda. e Danielle de Araujo Barbosa ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixam-se os honorários advocatícios
em favor dos patronos da apelante Unicred em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalva-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à apelada Danielle de Araujo Barbosa, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal
”
.

No mais, permanece
inalterado o
acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026